Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730942-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR SIQUEIRA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois foi interposto intempestivamente. Ora, como é sabido, o pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o prazo recursal. Ademais, cumpre destacar ainda que o processo de origem já foi sentenciado, em razão da ausência de emenda. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator